Tribunal: TJDFT
Processo: 0749657-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SANADA. ALEGAÇÕES DE OUTRAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR UMA OMISSÃO ALEGADA SEM EFEITOS INFRINGENTES E PARA CONSERVAR O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE, NO SENTIDO DE NÃO DECLARAR A REMIÇÃO POR ESTUDO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA – 2019 (ENSINO FUNDAMENTAL).
1. Tendo o acórdão recorrido tratado acerca das alegações do Embargante, inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, eis que o recurso de Embargos Declaratórios é instrumento próprio somente para a correção de erro material ou esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme os limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Dado parcial provimento aos Embargos Declaratórios para sanar omissão alegada, porém sem efeitos infringentes, mantendo-se o acórdão em seus demais termos.